Tribunal: TJSP
Processo: 2265899-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de débito c.c. obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipatória - Contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Prova pericial - Inversão do ônus da prova – Relação de consumo regida pelo CDC – Decisão mantida.

É possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de débito c.c. obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipatória - Contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Prova pericial - Inversão do ônus da prova – Relação de consumo regida pelo CDC – Decisão mantida.

É possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6o, VIII, do CDC).

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n.o 2265899-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.893 - fss
Registro: 2020.0000076608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265899-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
ELEKTRO
REDES
S.A.
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.), é agravado DANIEL AYRES DE ARAUJO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2265899-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.893 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2265899-63.2019.8.26.0000
Agravante: Elektro Redes S.A.
(atual denominação de Elektro Eletricidade e Serviços S.A.)
Agravado: Daniel Ayres de Araujo
Comarca: Guarujá (1a Vara Cível - Proc. n.o 1006382-41.2019.8.26.0223)
Juiz (a):
Ricardo Fernandes Pimenta Justo
VOTO No 42.893
Agravo de instrumento Ação declaratória de débito c.c.
obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipatória
- Contrato de prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica - Prova pericial - Inversão do ônus da
prova Relação de consumo regida pelo CDC Decisão
mantida.
É possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a
defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste
for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias da experiência (art. 6o, VIII, do CDC).
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 120/122, proferida nos autos da ação declaratória de
débito c.c. obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipatória,
fundada em contrato de prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica, na qual, atribuiu à ré, ora agravante, o ônus de suportar
com a remuneração pericial, tendo-se em conta que o douto juízo
inverteu o ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC. Alega a ré,
ora agravante, em síntese, que no caso em tela pleiteou o julgamento
antecipado da lide, pois nada adiantaria a perícia no medidor; que o
medidor foi retirado; que o autor, ora agravado, protestou pela realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2265899-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.893 - fss
da prova pericial; que não se há de falar em prova pericial; que o ônus da
prova é do agravado nos termos do art. 95 do CPC/2015; que aplicável o
art. 373, I, do CPC/2015; necessidade de prequestionamento da matéria.
Pede a reforma da r. decisão agravada para o fim de “que os custos da
perícia sejam adiantados exclusivamente pelo agravado” (fl. 07). Negado efeito
suspensivo (fls. 12/13). Veio contraminuta (fls. 15/18).
É o relatório.
No caso ora sob exame, mesmo que o autor
tivesse requerido a realização de perícia, a princípio, como se está
diante de relação de consumo (art. 3o, caput, do CDC), é possível ao
juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do
consumidor, pois a alegação deste é verossímil e enquadra-se ele na
definição de hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da
experiência (art. 6o, VIII, do CDC), de tal arte que cabe ao juiz nomear
perito de sua confiança e determinar a realização de perícia com
pagamento de remuneração do perito a cargo da ré, ora agravante, tal
como determinado na r. decisão ora agravada.
Além disso, a princípio, deve-se ainda levar em
conta a condição socioeconômica das partes envolvidas. Lê-se em
Theotonio Negrão e outros: “Embora a possibilidade de inversão do ônus da
prova diante das peculiaridades da causa não estivesse expressamente contemplada
no CPC rev., sua aplicação já era admitida pela jurisprudência: 'Interpretação
sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais,
conforme ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus
da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de
produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso' (STJ-3a T., REsp
1.286.704, Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.13, DJ 28.10.13). No mesmo sentido: RT
924/607 (TJSP, AI 0062559-76.2012.8.26.0000)” (Código de Processo Civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2265899-63.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.893 - fss
legislação processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016.
Notas 5a e 5d ao art. 835, páginas 763/764).
Ao negar efeito suspensivo ao agravo, o fiz sob
os seguintes fundamentos:
“Não havendo relevância na fundamentação jurídica
invocada, nem risco de lesão grave e de difícil reparação, por tratar-se de relação de
consumo (art. 3o, caput, do CDC), o que faz possível ao juiz inverter o ônus da prova
para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for
verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência
(art. 6o, VIII, do CDC), processe-se o agravo sem efeito suspensivo” (fls. 12/13).
Nada há, por ora, de ser acrescentado ao
quanto decidido.
Se porventura a agravante julga suficientes as
provas constantes dos autos, nada a obriga a desincumbir-se do ônus de
produção da prova pericial determinada pelo juiz, embora seja seu o
risco de que suas alegações sejam havidas por não provadas, o que
implicará, se acontecer, acolhimento da veracidade dos fatos
articulados na inicial.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR

Assinatura Eletrônica